Tribunal: STF
Processo: RHC 61816
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- PROVOCAÇÃO DE ABORTO POR MEDICO COM A MORTE DA GESTANTE. PRONUNCIA
FUNDAMENTADA, QUER QUANTO A MATERIARIALIDADE DA INFRAÇÃO, QUER
RELATIVAMENTE A AUTORIA. REEXAME APROFUNDADO DA PROVA INSUSCETIVEL
DE SER FEITO EM "HABEAS CORPUS", UMA VEZ QUE O JULGAMENTO DOS CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA E PRIVATIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM
INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.